Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018 APELANTE: LEONÍDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, LEONÍDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por Leonídia Braga Meireles e Outros em face da r. sentença Id. 29450935, que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença e condenou Jureni Teixeira Magalhães a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Os ora Apelantes interpuseram Agravo de Interno (Id. 48103862) em face do despacho Id. 47010896, que determinou a demonstração da legitimidade de Leonídia Braga Meireles. Nas razões recursais Id. 48103862, os Agravantes pedem reconsideração do despacho e, em caso de entendimento diverso, pugnam pela sua reforma. Sustentam que o ônus da prova deve ser da parte contrária, por se tratar de prova de fato negativo, também conhecida na doutrina como prova diabólica. Afirmam que o artigo 373, I e II, do CPC determina que a prova do fato é de quem alega, e não é jurídico exigir prova de inexistência de fato alegado pela parte contrária. Registram que não se trata de hipótese legal de inversão do ônus da prova. Ao final, pedem reconsideração do despacho que determinou a demonstração da legitimidade e, em caso de entendimento diverso, pedem a reforma por meio de Agravo Interno. Pedem, também, reconsideração do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de reconsideração. Analisando os autos, verifico que os Apelantes pretendem ver reformada a sentença que concedeu gratuidade de justiça a Jureni Teixeira Magalhães em decorrência da extinção do cumprimento de sentença provisório. Apelaram da sentença a herdeira Leonídia Braga Meireles e seu advogado, Ariel Gomide Foina, com o objetivo de dar cumprimento na execução dos honorários advocatícios fixados. Na espécie, não se trata de inversão do ônus da prova, mas, sim, de comprovação da legitimidade da herdeira Leonídia, tendo em vista a venda do seu quinhão noticiada em vários processos de minha relatoria. Também não prospera o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pelos fundamentos já expostos (Id. 47010896). Como visto, em que pese tenha sido concedida gratuidade de justiça ao advogado Ariel Gomide Foina em outros processos, a condição de hipossuficiente não mais prevalece, porquanto em diversas ações em andamento executa honorários advocatícios e não há nos autos qualquer documento que comprove circunstância específica que possa comprometer sobremaneira o seu orçamento. Os documentos Ids. 45063468 e 45063469 não se prestam para comprovar a ausência de rendimentos, pois relaciona-se tão somente à restituição de imposto de renda. Assim, determino o recolhimento do preparo, de módico valor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora